Tribunal: TJSP
Processo: 1002708-47.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que as partes assinaram compromisso de compra e venda em que se obrigaram a deixar o bem livre de pessoas e coisas, como forma de permitir que os compradores realizassem reformas necessárias para obterem financiamento e pagarem o valor pactuado – Não poderia o réu desrespeitar o contrato

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que as partes assinaram compromisso de compra e venda em que se obrigaram a deixar o bem livre de pessoas e coisas, como forma de permitir que os compradores realizassem reformas necessárias para obterem financiamento e pagarem o valor pactuado – Não poderia o réu desrespeitar o contrato e ingressar no imóvel enquanto os compradores realizavam reforma, impossibilitando o cumprimento do quanto acordado – Concessão de tutela possessória aos autores, para que cumpram a obrigação assumida entre todos – RECURSO NÃO PROVIDO.